Tribunal: TJBA
Processo: 8038613-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038613-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de concessão de liminar pleiteado pelo autor da Ação de Busca e Apreensão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença com trânsito em julgado no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no AREsp n
.
2.348.845/RJ
e
AgInt no AREsp n. 939.872/SP
).

4.

O agravo de instrumento perde sua utilidade com a prolação de sentença transitada em julgado, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado.

5. A perda do objeto do Agravo de Instrumento acarreta a ausência de interesse de agir, o que fundamenta o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

7. Não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038613-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUELI ARAUJO LIMA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01